Tribunal: TJDFT
Processo: 0738438-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738438-16.2022.8.07.0001 RECORRENTES: LOUHANY KETHENE BARROS, ELIANE DE SOUZA PALLA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS QUANTO A ALGUNS RÉUS. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por réus e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, com condenações pelos crimes previstos nos arts. 2o, caput e § 3o, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 297 do CP (falsificação de documento público) e absolvições pelos crimes previstos nos arts. 1o, §§ 1o e 4o, da Lei no 9.613/1998 (lavagem de capitais) e 304 c/c 299 do CP (uso de documento ideologicamente falsificado). A Defesa pleiteia absolvições, desclassificação para associação criminosa, reforma das penas, concessão de liberdade e benefícios da execução. O Ministério Público postula condenações pelas imputações rejeitadas em primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova; (ii) estabelecer se estão configurados os elementos do crime de organização criminosa ou se seria o caso de desclassificação para associação criminosa; (iii) verificar a suficiência de provas para condenação ou absolvição pelos crimes de lavagem de capitais e uso de documento ideologicamente falso; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à agravante da liderança e ao regime inicial; (v) determinar a possibilidade de concessão de benefícios de execução penal e de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de demonstração de qualquer alteração, substituição ou má conservação dos vestígios colhidos impede o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, não havendo nulidade probatória. Comprovada a existência de associação estável, estruturada e com divisão de tarefas entre quatro ou mais pessoas, resta caracterizada a organização criminosa nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013. Inviável a desclassificação para o crime de associação criminosa (art. 288 do CP) quando presentes os requisitos específicos do delito de organização criminosa, como estabilidade, estrutura ordenada e divisão de funções. Correta a absolvição pelo crime de uso de documento ideologicamente falso diante da insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Não se configura o crime de lavagem de capitais quando a conduta posterior à infração antecedente visa unicamente ao aproveitamento do produto do crime, sem ocultação ou dissimulação de sua origem, natureza ou propriedade. A concessão de saídas externas e trabalho ao sentenciado é competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, condicionado à verificação dos requisitos legais previstos na LEP. Mantida a agravante prevista no art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013 aos réus identificados como líderes da organização, em razão do robusto conjunto probatório. Diante da reincidência e da pena fixada entre 4 e 8 anos, o regime inicial fechado é adequado, conforme art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal. A manutenção da prisão cautelar é cabível quando demonstrada sua necessidade, especialmente diante da reiteração criminosa e da fuga durante a instrução processual, inviabilizando o direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso ministerial parcialmente provido. Apelações defensivas parcialmente providas quanto a alguns réus e desprovidas em relação a outros. Tese de julgamento: A mera alegação de vício na cadeia de custódia, sem demonstração de alteração da prova, não gera nulidade. Está caracterizado o crime de organização criminosa quando há associação estável, estruturada e com divisão de tarefas entre quatro ou mais pessoas. Não se configura o crime de lavagem de capitais quando a conduta posterior visa apenas ao usufruto do proveito do crime antecedente, sem ocultação ou dissimulação. O uso de documento ideologicamente falso exige prova inequívoca de autoria e materialidade para condenação. A agravante de liderança em organização criminosa exige robusto acervo probatório quanto ao papel de comando exercido. A concessão de benefícios da execução penal deve ser examinada exclusivamente pelo Juízo da Execução. O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando presente risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em caso de fuga ou reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.850/2013, arts. 2o, caput e § 3o, e art. 1o, § 1o; Lei no 9.613/1998, art. 1o, §§ 1o e 4o; CP, arts. 297, 299, 304, 288, 33, § 2o, “a”; CPP, art. 386, VII; LEP, arts. 37, 66, IV, e 123. As recorrentes alegam violação aos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 386, incisos VII, do CPP, sustentando que suposta disparidade entre a movimentação financeira e a capacidade econômica pessoal do agente não atesta, com a certeza esperada para fins de condenação criminal, a materialidade do crime de lavagem de dinheiro. Asseveram, assim, insuficiência de prova, devendo o pedido absolutório ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à tese de ofensa aos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 386, incisos VII, do CPP. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012